Tribunal: STF
Processo: HC 239352
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e feminicídio. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Pinheiro da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 863.100/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4, fls. 351-6).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e denunciado pela suposta prática dos crimes de feminicídio e homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I e §7º, IV, e art. 121, §2º, I e IV, todos na forma do art. 69, do Código Penal (evento 2, fls. 75-82).



    No presente writ, a Defesa aponta ilegalidade na prisão em flagrante, pois “o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial”. Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a anulação de todos os atos posteriores.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 351-6):



    “(...).



    Inicialmente, quanto ao ventilado cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova testemunhal, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 



    No tocante à nulidade do flagrante, destaca-se que eventuais nulidades ocorridas na fase administrativa ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva, constituindo o decreto novo título contra o qual as insurgências devem ser dirigidas. A propósito: RHC n. 99.992/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2018; RHC n. 97.677/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018; e AgRg no HC n. 699.086/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/2/2022. 



    Com relação aos motivos para a decretação da prisão preventiva, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    O Juízo de primeiro grau decretou a medida extrema com base nos seguintes fatos e fundamentos (fls. 73/74 - grifo nosso): 



    [...] 



    Aparentemente, extrai-se a atuação com “animus necandi”, motivo torpe e utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, diante da surpresa, narrada pelo próprio investigado, envolvendo, ainda, a consumação dos crimes de homicídio e feminicídio. Desse modo, em cognição sumária, nesta fase, entendo ser imprescindível a manutenção da prisão cautelar do averiguado, para a completa apuração dos fatos, evitando que, solto, possa prejudicar a coleta de provas, bem como para assegurar futura instrução criminal, diante da necessidade da presença física para viabilizar o reconhecimento judicial e aplicação da lei penal. Diante da gravidade dos fatos e do comportamento adotado pelo investigado, reconheço a inviabilidade da aplicação das medidas cautelares substitutivas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade. O comportamento adotado pelo investigado atemoriza a comunidade, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública. Os crimes de homicídio e feminicídio supostamente praticados pelo investigado são graves, com penas superiores a quatro anos de reclusão, estando, ainda, presente o requisito do “periculum libertatis”, já que, embora primário, já havia registro de investigação e deferimento de medida protetiva de urgência em benefício da vítima Thais, revelando-se, portanto, que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, além dos indícios de risco de fuga, já que, escondeu a arma usada e se evadiu do local, revelando-se, desse modo, risco concreto à instrução criminal e aplicação da lei penal. Destarte, o registro de boletim de ocorrência anterior, conforme peças sigilosas acostadas aos autos, datado de 06 de Março de 2023, com a narrativa de supostos crimes de ameaça, dano e injúria, em situação de violência doméstica, permite o reconhecimento de que a convivência entre o investigado e a vítima Thais vinha sendo marcada pela agressividade do averiguado, com ulterior rompimento do relacionamento, sem sua aceitação, o que teria motivado seu desejo de ceifar a vida de sua ex-companheira e de quem estivesse com ela. Pese a combatividade da defesa, o investigado demonstra personalidade demasiadamente violenta e distorcida , não havendo dúvida de que sua liberdade implica em risco à ordem pública.



     [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o decreto constritivo destacando que (fl. 226 - grifo nosso): 



    [...] 



    Destarte, a manutenção da prisão cautelar do paciente é legítima e vem amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e, como ponderado pela D. Procuradoria de Justiça à fl. 197, “está-se diante de crime extremamente grave, vez que ao paciente é imputado o cometimento de violento de crime de feminicídio majorado (art. 121, § 2°, I, IV e VI, e § 2°-A, § 7°, IV, do Código Penal), praticado por motivo torpe com recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e em descumprimento de medida protetiva concedida para proteger a vítima; tendo ainda, praticado na ocasião, outro crime de homicídio duplamente qualificado (art. 21, § 2°, I e IV, do Código Penal), praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (cf. denúncia p. 98/100). A gravidade da conduta traduz pilar seguro para que, em nome da paz pública e da conveniência da instrução criminal, seja mantida a custódia preventiva”. 



    [...] 



    Realmente, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias dos crimes, reveladores da gravidade da conduta do paciente, que, descumprindo medidas protetivas anteriormente fixadas, dirigiu-se até a casa da vítima e, em virtude de não se conformar com o término do relacionamento, desferiu golpes de faca contra ela e seu companheiro, que os levaram a óbito, e se evadiu, o que demonstra o risco ao meio social e a necessidade de se garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...).



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal pela leitura do bem-lançado parecer escrito pelo Procurador Regional da República, no exercício das funções de Subprocurador-Geral da República, Roberto Moreira de Almeida (fls. 602/604), o qual também adoto como razão de decidir.



    Pelo exposto, conheço parcialmente do writ e, com base na jurisprudência, nessa extensão, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente